Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E GUARDA. FILHO MENOR. PEDIDO AUTORAL DE MINORAÇÃO DA PENSÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de revisão de alimentos e guarda. 1.1. O embargante alega omissão em relação à ausência de análise sobre a capacidade contributiva da apelada/embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão no acórdão em relação à ausência de análise sobre a capacidade contributiva da apelada/embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Em que pesem os fundamentos aduzidos, o acórdão foi claro ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, explicitando que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte ao observar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3.2. No mérito, o aresto ponderou que o alimentando é menor, contando atualmente com 9 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. Ainda, o decisum consignou ser presumível um relativo aumento das despesas na atual faixa etária, fato notório corroborado pelos comprovantes de gastos com transporte escolar, atividade extracurricular e tratamento odontológico, dentre outros. Nesse sentido, o julgado enunciou que o valor fixado a título de pensão deve garantir as necessidades essenciais a uma vida digna. 3.3. Embora o autor tenha invocado a existência de obrigação alimentar perante outros dois filhos menores como fundamento para a minoração pretendida, tal tese foi rechaçada pelo acórdão, pois: I) ao tempo do acordo de alimentos em favor do apelado, firmado pelas partes em 24/04/2017, o filho mais velho já era nascido, não se prestando o fato a justificar a revisional; II) nada obstante comprovado o nascimento de seu novo filho, em 09/11/2020, o fato não importa, por si só, redução de sua capacidade contributiva, haja vista também ser da nova companheira a obrigação de sustentar o filho comum, não tendo sido suscitada qualquer incapacidade da mesma para o trabalho. 3.4. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos embargos, porquanto “(...) a capacidade contributiva da genitora não é elemento hábil a alterar os contornos da demanda neste momento processual, tampouco figura como omissão o afastamento de sua análise, posto que a ação se trata de revisão de alimentos e, portanto, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, somente poderá se operar a modificação da pensão se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe.” 3.5. Ainda que assim não fosse, inexistem elementos suficientes nos autos para demonstrar a alegada evolução da capacidade contributiva da genitora do menor após a fixação original dos alimentos, portanto, ausente elemento autorizativo para a revisão da verba anteriormente estabelecida e assim injustificada a concessão de efeitos infringentes ao recurso.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________